Tribunal: TJDFT
Processo: 0042356-21.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. ASSINATURA. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMPUS REGIT ACTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura firmada em documento, compete à parte que o apresentou a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não daquele que contesta o aceite, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Ausente a demonstração de que a rubrica aposta no documento é do sócio da empresa, carece de materialidade o título que embasa a monitória.
3. A regra do tempus regit actum impõe a aplicação das normas processuais vigentes no momento da prolação da sentença, inclusive quanto aos critérios de fixação e distribuição dos ônus da sucumbência, independentemente da data do ajuizamento da ação.
4. A teor do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. Recurso da autora não provido. Apelo da ré provido.